Tribunal: STF
Processo: ARE 1246735
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp 1.507.143/BA interposto pelo ora recorrente, proferiu a seguinte decisão (eDOC 15, p. 25-30), de cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESPROPORCIONALIDADE, NO CASO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (eDOC 15, p. 25)
    Daí a interposição de recurso extraordinário da supracitada decisão monocrática (eDOC 15, p. 40-44).
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, com fundamento na Súmula 281/STF (eDOC 15, p. 60-61).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 15, p. 68-72).
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, dela destaco:
    “Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário ora em análise foi interposto contra decisão monocrática desta Corte, quando ainda cabível o manejo do agravo regimental para julgamento pelo respectivo colegiado. 
    Ocorre, porém, que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância. 
    Dessa forma, diante da ausência de exaurimento das vias recursais nesta instância especial, forçoso reconhecer a incidência do Enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Excelso Pretório: 
    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.113.708 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios. (ARE 1.048.180 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 15, p. 60-61; grifos originais) 
    Além dos julgados mencionados no decisum ora agravado, acrescento, recentemente: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente